Tribunal: TJDFT
Processo: 0744045-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0744045-73.2023.8.07.0001 RECORRENTE: LUIZ GUSTAVO BARREIRA MUGLIA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO MONITÓRIA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. PRELIMINAR REJEITADA. SUPERENDIVIDAMENTO. CONTRATO BANCÁRIO. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. AUSÊNCIA DE LIMITAÇÃO DE JUROS DE 12% AO ANO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. REFERENCIAL. ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juiz é livre para formar a sua convicção, devendo indicar na decisão as razões que lhe formaram o convencimento e que julga pertinentes ao desate da lide. Sua motivação não precisa estar vinculada às teses jurídicas levantadas pelas partes para a solução do caso, desde que enfrente todos os argumentos capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador (art. 489, § 1o, IV, do CPC). Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação rejeitada. 2. A Lei no 14.181/21, ao incluir a temática do superendividamento no Código de Defesa do Consumidor, previu rito específico para repactuação das dívidas (arts. 104-A e 104-B, do CDC). A mera alegação de superendividamento em ação monitória não é apta, por si só, a ensejar a repactuação da dívida ou a impedir a constituição do título executivo. 3. A capitalização de juros pode ser pactuada nos contratos celebrados a partir de 31/3/2000, por força da Medida Provisória no 1963-17/2000, reeditada com o no 2.170-36/2001 (nesse sentido: REsp no 973.827/RS, julgado sob o rito dos recursos repetitivos; enunciado no 539 da Súmula do STJ). 4. Conforme entendimento firmado no julgamento do Recurso Especial 1.061.530/RS, na Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, sob o procedimento da Lei dos Recursos Repetitivos (Lei no 11.672/08), as instituições financeiras não se sujeitam à limitação de juros de 12% ao ano, imposto pelo Decreto no 22.626/33 (Lei de Usura). 5. A taxa média de juros divulgada pelo Banco Central é apenas um referencial; somente o exame do caso concreto pode determinar a abusividade de cláusula contratual de empréstimo ou de renegociação de dívida, bem como se compromete a adimplência do consumidor. 6. Recurso desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio aos artigos 54-C, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 421 e 422, ambos do Código Civil, sustentando que os contratos não podem ser interpretados de forma isolada, sem levar em consideração a situação das partes e os impactos sociais decorrentes de sua execução. Afirma que não se trata de pedido de nulidade de cláusula contratual, mas sobre o fornecimento de meios para assegurar a dignidade do recorrente e a função social do contrato, para que, diante do superendividamento, sejam asseguradas condições dignas para que possa adimplir suas obrigações sem prejuízo de sua subsistência. Aponta, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados deste Tribunal de Justiça. Nas contrarrazões, o recorrido pede que as publicações sejam feitas em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio aos artigos 54-C, 104-A e 104-B, todos do Código de Defesa do Consumidor, e 421 e 422, ambos do Código Civil, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Conquanto relevantes os argumentos do Apelante quanto ao fenômeno do superendividamento, a Lei n. 14.181/21, ao incluir a temática no Código de Defesa do Consumidor, previu rito específico para repactuação das dívidas (arts. 104-A e 104-B, do CDC), em que se analisa o enquadramento do devedor nas situações autorizadoras de repactuação decorrente de superendividamento, bem como a proposta do plano de pagamento apresentado pelo devedor, além de reunir todos os credores das dívidas em audiência de conciliação. A mera alegação de superendividamento em ação monitória não é apta, por si só, a ensejar a repactuação da dívida ou a impedir a constituição do título executivo” (ID. 60499001). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “o dissídio jurisprudencial entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial (Súmula 13/STJ)” (AgInt no REsp n. 2.014.931/SC, relator Ministro Benedito Gonçalves, DJe de 2/4/2024). Por fim, indefiro o pedido de publicação em nome da advogada MILENA PIRÁGINE, OAB/DF 40.427, tendo em vista convênio firmado pelo banco recorrido com este TJDFT para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016